Tribunal: TJSP
Processo: 0000222-51.2016.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Condenação mantida. Pena-base devidamente majorada em razão dos maus antecedentes. Porém, na segunda fase, viável a integral compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, porquanto ambas são equânimes

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Condenação mantida. Pena-base devidamente majorada em razão dos maus antecedentes. Porém, na segunda fase, viável a integral compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, porquanto ambas são equânimes entre si. Regime irretorquível. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000222-51.2016.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante
EDILSON LUIS LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo interposto por EDILSON LUIS LIMA,
apenas para reduzir sua reprimenda ao montante de 9 meses e 15 dias de reclusão
e pagamento de 8 dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-51.2016.8.26.0472 -Voto no
2
Apelação no 0000222- 51.2016.8.26.0472
Comarca: Porto Ferreira
Apelante: EDILSON LUIS LIMA
Advogado: Camila Stocco
VOTO No. 22.903
Apelação. Furto tentado. Pedido almejando a absolvição ante o
reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições
pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela.
Condenação mantida. Pena-base devidamente majorada em
razão dos maus antecedentes. Porém, na segunda fase, viável a
integral compensação entre a reincidência e a confissão
espontânea, porquanto ambas são equânimes entre si. Regime
irretorquível. Parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por EDILSON LUIS LIMA contra sentença de primeiro grau (fls.
408/413), prolatada em 12 de fevereiro p. p., pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Rayan Vasconcelos Bezerra, da 1a Vara Criminal da
Comarca de Porto Ferreira, que o condenou às penas de 11 meses
e 6 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 8 dias-
multa, no piso legal, declarando-o como incurso no art. 155, caput,
combinado com o art. 14, II, ambos, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, absolvição ante a incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-51.2016.8.26.0472 -Voto no
3
insignificância e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de
cumprimento.
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, refutando o reconhecimento da
aludida excludente.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento, merecendo pequeno reparo a r.
decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 5 de
fevereiro de 2016, o apelante compareceu ao Supermercado Vila
Rica, situado na Rua Nelson Pereira Lopes, no. 30, onde tentou
subtrair seis lapiseiras e seis canetas, avaliadas no total de R$
54,19, somente não logrando êxito em consumar, graças à rápida
intervenção de funcionários, que o abordaram após sair do referido
estabelecimento.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente ao questionamento da incidência de insignificância,
imperioso reconhecer amplamente demonstradas, no decorrer da
instrução processual, a materialidade e a autoria, conforme provas
documentais e orais – incluindo a confissão pelo recorrente –, todas
produzidas em perfeita consonância, culminando na prolação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-51.2016.8.26.0472 -Voto no
4
édito condenatório.
Quanto
ao
reconhecimento
de
insignificância, não assiste razão ao apelante, pois, em que pese o
reduzido valor da res furtiva (avaliado em R$ 54,19, conforme fl.
51), tal fato, de per si, não é determinante, demandando, ainda, a
análise concomitante das condições pessoais do agente, aferindo
se faz ou não jus à sua incidência.
Nesse mister, levando em consideração as
condições pessoais do recorrente (vide certidões carreadas às fls.
286/292 – registrando outras seis condenações definitivas, todas
por delitos patrimoniais, dentre os quais, duas já foram atingidas
pelo período depurador), tem-se inviável o reconhecimento da
insignificância,
porquanto,
aliado
ao
requisito
objetivo
(inexpressividade do prejuízo), faz-se necessário o preenchimento
de requisito subjetivo (atributos pessoais positivos), consoante
assim vimos defendendo:
Outro
dado
fundamental, objeto de análise para a
constatação da insignificância, diz respeito à
pessoa
do
autor
e
ao
modo
como
desenvolveu sua conduta aparentemente
lesiva.
Os
atributos
de personalidade,
antecedentes, conduta social, associados à
particular execução, suas circunstâncias e
consequências, são fatores essenciais para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-51.2016.8.26.0472 -Voto no
5
vincular ao grau de potencial lesivo ao bem
jurídico, visto em visão geral.
A
concepção
do
próprio legislador, em relação ao agente
arrependido, dando mostras de natural
regeneração, atende à moderna meta da
pena, que, dentre outras, cultiva a finalidade
de
ressocialização
e
reeducação
do
agressor.
[...]
Associando-se
os
dois
elementos (inexpressividade do bem +
mostra de personalidade positiva), pode-se
constatar a infração penal de bagatela1.
Portanto, inviável cogitar a incidência de
insignificância da conduta, tendo em conta a mostra negativa dos
atributos pessoais pelo apelante que, além de reincidente, ainda
ostenta maus antecedentes, todos por delitos patrimoniais.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59
do Código Penal, tendo em vista a presença de antecedentes (fls.
287 e 290 – considerando as 2 condenações atingidas pelo período
depurador), a pena-base foi acertadamente majorada ao montante
de 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na etapa seguinte, contudo, não agiu com o
costumeiro acerto o magistrado sentenciante ao deixar de
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Princ韕i o s Constitucionais Penais e Processuais Penais,
RT, p.173

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-51.2016.8.26.0472 -Voto no
6
compensar integralmente a agravante reincidência (fls. 288/289 –
demais condenações remanescentes) com a atenuante da
confissão, porquanto ambas são equânimes entre si, guardando
semelhante preponderância.
Acerca da compensação integral entre a
reincidência e a confissão espontânea, atualmente assim vimos nos
posicionado:
Na nossa atividade
judicante, notamos a carência de provas e
dados para detectar quando a confissão
espontânea é fruto de personalidade positiva
do agente - e quando seria por outros
valores. Desse modo, não se pode prejudicar
o réu, buscando uma prova que, na maioria
das vezes, inexiste nos autos, gerando
dúvida mais que razoável acerca da origem
da confissão espontânea. Por outro lado, é
de se supor que, sendo espontânea, é
sincera, representando, de algum modo, fiel
espelho de uma personalidade íntegra no
tocante à assunção dos próprios erros.
Diante disso, alteramos a nossa posição,
passando a admitir a compensação entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-51.2016.8.26.0472 -Voto no
7
reincidência e confissão espontânea, basicamente lastreados no princípio
constitucional do in dubio pro reo2.
Nesta esteira, segue o posicionamento
pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTS.
1.021, §1o DO CPC, 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO RISTJ E DA SÚMULA 182/STJ.
PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO. 1. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão
combatida atrai a incidência dos arts. 1.021,
§1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e da Súmula 182 desta Corte.
2. A Terceira Seção do STJ, em 23/05/2012,
2 NUCCI, Guilherme de Souza, C骴igo Penal Comentado, 14?ed., Forense, nota 90?do a r t .
67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-51.2016.8.26.0472 -Voto no
8
por ocasião do julgamento do EREsp
1.154.752/RS,
de
relatoria
do
Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o
entendimento segundo o qual a atenuante da
confissão espontânea, na medida em que
compreende a personalidade do agente,
deve ser compensada com a agravante da
reincidência.
3. No julgamento do HC 365.963/SP, de
relatoria do Ministro FELIX FISCHER, a
Terceira Seção desta Corte consolidou
entendimento
de
que
a
reincidência
específica não constitui fundamento apto a
justificar a não compensação integral com a
confissão espontânea.
4. Agravo regimental não conhecido, mas
concedido habeas corpus de ofício para
compensar a agravante da reincidência com
a atenuante da confissão espontânea e,
consequentemente, reduzir a pena a 5 anos
e 8 meses de reclusão e 520 dias-multa.
(AgRg no AREsp 1250083/RS, 6a T., rel. Nefi
Cordeiro, 13/12/2018, v.u.)
Dessa feita, de rigor a compensação entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-51.2016.8.26.0472 -Voto no
9
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
ensejando a manutenção da reprimenda no quantum anteriormente
fixado.
Na fase final, em razão da tentativa,
irreprochável a mitigação em 1/3, porquanto proporcional a extensa
parcela do iter criminis percorrida – frise-se, o recorrente foi detido
após ter deixado o estabelecimento vítima em posse de gêneros
que pretendia subtrair, portanto muito próximo à consumação –,
tornando-a definitiva em 9 meses e 15 dias de reclusão e
pagamento de 8 dias-multa, ante a ausência de demais causas
modificadoras.
Por derradeiro, a quantidade de pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante – sujeito
reincidente e possuidor de maus antecedentes –, denota-se que o
único regime razoável, à adequada reprovação, é o fechado, pois a
fixação de regime mais brando, já em oportunidade anterior, restou
amplamente frustrada, em vista da reiteração delitiva, fator que
também obsta a possibilidade de substituição ou mesmo suspensão
condicional da reprimenda, consoante devidamente fundamentado
pelo juiz sentenciante.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por EDILSON LUIS
LIMA, apenas para reduzir sua reprimenda ao montante de 9
meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 8 dias-multa,
mantendo, no mais, a r. sentença atacada, por seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-51.2016.8.26.0472 -Voto no
10
jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator